Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-20.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707606-20.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MARIA DOS SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a apelante sobre a possibilidade de não conhecimento do pedido de declarar o direito de purgar o débito com a conversão em perdas e danos em razão de inovação recursal. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator